Tribunal: TJDFT
Processo: 0746075-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO RESTRITO DA EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exceção de pré-executividade é meio adequado para o exame da alegada ilegitimidade ativa da parte exequente, diante da necessidade ou não de dilação probatória e da existência de embargos à execução tratando do mesmo tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito e admite o exame apenas de matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A análise da alegada ilegitimidade ativa exige exame aprofundado sobre a relação jurídica entre a exequente e a contratada, bem como sobre eventual cessão ou transferência de créditos, o que demanda instrução probatória incompatível com a via estreita da exceção.
5. A matéria relativa à titularidade do crédito já integra os embargos à execução, meio processual adequado para a discussão ampla, o que reforça a inadequação da exceção de pré-executividade.
6. Os documentos anexados indicam, em tese, vínculo entre a exequente e a empresa contratada, decorrente de contrato de parceria, o que afasta a conclusão de ilegitimidade manifesta apta a ser reconhecida de plano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é incabível quando a análise da ilegitimidade ativa exige dilação probatória. 2. A existência de embargos à execução versando sobre a titularidade do crédito reforça a inadequação da exceção de pré-executividade como via defensiva.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 288, 290 e 436; CPC/2015, art. 248, § 4o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.104.900 (recursos repetitivos); TJDFT, Acórdão 1654561, 0726669-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24/1/2023, DJe 7/2/2023.